Tribunal: TJES
Processo: 0016581-58.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0016581-58.2019.8.08.0024

EBGTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EBGD
A
:
NEWRED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-ST SOBRE BEBIDAS ALCOÓLICAS QUENTES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a incidência de ICMS-ST sobre bebidas alcoólicas quentes, por ausência de suporte normativo válido à época dos fatos. Alegação de omissão e erro de premissa fática no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vícios que autorizem a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente erro de premissa fática e omissão quanto aos dispositivos legais suscitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de erro de premissa fática, tendo o acórdão embargado se fundado em elementos probatórios constantes dos autos e jurisprudência consolidada.

4. Matérias relativas à legalidade da cobrança do ICMS-ST, bem como à aplicabilidade da legislação estadual invocada, foram enfrentadas expressamente pelo colegiado.

5. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Julgado suficientemente fundamentado, não sendo exigido pronunciamento sobre todos os argumentos das partes.
6. Embargos utilizados como meio de rediscussão da matéria, com caráter meramente infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Não configurado erro de premissa fática quando a decisão se funda em elementos constantes dos autos. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão. 3. A ausência de vício do art. 1.022 do CPC inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.605.562/AM, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 24.04.2023, DJe 02.05.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.270.600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0016581-58.2019.8.08.0024

EBGTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EBGD
A
:
NEWRED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
cinge-se o
presente r
ecurso a analisar
se o acórdão objurgado foi pautado em erro de premissa
fática
ou padece de outros vícios
,
apto
s
a ensejar sua modificação.

P
ois bem
.

O
erro de premissa fática,
consoante já decidiu
o Superior Tribunal de Justiça “
em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado (...)
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.605.562 AM, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023).

No caso dos autos, não vislumbro os alegados vícios, pois o julgado restou devidamente fundamentado nos fatos e provas dos autos.

C
onforme fundamento no Voto Condutor, no que concerne à suposta ausência de norma legal autorizadora da cobrança do ICMS-ST sobre bebidas alcoólicas quentes no período autuado, bem como à ilegitimidade da cobrança direta ao contribuinte substituído, tais matérias foram expressamente enfrentadas e decididas por este Órgão Colegiado, com fulcro na jurispr
udência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, o acórdão embargado firmou-se em premissas fáticas extraídas dos autos, notadamente a ausência de comprovação de irregularidade material nas operações comerciais realizadas pela parte autora e a inexistência de previsão legal vigente à época dos fatos, apta a amparar validamente a cobrança do tributo na sistemática de substituição tributária.

Também foram enfrentadas as alegações relativas à aplicabilidade do art. 29 da Lei Estadual nº 7.000/2001 e do Decreto nº 2.471-R/2010, afastando-se sua incidência por não constituírem suporte normativo suficiente para autorizar a exigência em questão.

Logo, o
bservo, assim, que as alegações
d
o

embargante
demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.